Tribunal: TJDFT
Processo: 0722093-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO EQUIVOCADO DO ISSQN. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. PREJUÍZO SUPORTADO PELO SUBSTITUÍDO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Constatado o equívoco do substituto tributário (Banco do Brasil S.A.) no recolhimento do ISSQN (realizado impropriamente no local da prestação de serviço, em vez do lugar da sede da empresa), bem como demostrado o nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado (cobrança do imposto pelo município da capital goiana e o respectivo pagamento de R$ 246.711,85), correta a sentença que condena a parte apelante ao ressarcimento desses prejuízos suportados pela parte apelada, em função do descumprimento da cláusula do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (Código Civil, artigos 403 e 934 e Lei Complementar n. 116 de 2003, art.3o).
II. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.